Tribunal: TJSP
Processo: 1004722-79.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Professor municipal – Cargo Comissionada – Incorporação dos décimos ao salário – Sentença de parcial procedência para determinar que a requerida apostilasse o direito do autor à incorporação de 8/10 da diferença remuneratória entre o cargo efetivo do autor (professor) e as funções de confiança exercidas; bem como

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Professor municipal – Cargo Comissionada – Incorporação dos décimos ao salário – Sentença de parcial procedência para determinar que a requerida apostilasse o direito do autor à incorporação de 8/10 da diferença remuneratória entre o cargo efetivo do autor (professor) e as funções de confiança exercidas; bem como o pagamento retroativo às diferenças apuradas, observada a prescrição quinquenal – Indevida a suspensão do processo em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2138712-72.2019.8.26.0000 em face do Município ora requerido – Ação que versa sobre inconstitucionalidade da criação de cargo em comissão de funções administrativas – Matéria que difere da tratada nos autos, qual seja incorporação dos décimos relativos às diferenças salariais entre o cargo para o qual foi admitido e aquele que exerce – Previsão no artigo 85 – A da Lei 167/05 – Sentença mantida – Recurso desprovido.